Tribunal: TJBA
Processo: 0509892-33.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO CRIMINAL n. 0509892-33.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MANUELA SÁ BORGES e ELIEZER DE JESUS SANTIAGO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTES CONDENADOS NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SENDO ESTABELECIDA PARA A RECORRENTE MANUELA SA BORGES UMA PENA DE 08 (OITO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 118 (CENTO E DEZOITO) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, E, PARA O RECORRENTE ELIEZER DE JESUS SANTIAGO UMA REPRIMENDA DE 06 (SEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 89 (OITENTA E NOVE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES RECURSAIS: 1) GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA AFETA À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, COMPETENTE PARA EXAMINAR A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DO APELANTE 2) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A EMBASAR À CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIAS E MATERIALIDADE DELITIVA PROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS, QUE CONVERGEM À CONDENAÇÃO. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NO IN FOLIO, QUE DEMONSTRA, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE MAIS UMA PESSOA, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS. SENTENÇA MANTIDA EM SEUS INTEIROS TERMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL sob nº 0509892-33.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelantes Manuela Sá Borges e Eliezer de Jesus Santiago e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NESTA EXTENSÃO, JULGAR IMPROVIDO O APELO, nos termos do voto do Relator.